Tribunal: STF
Processo: Rcl 68913
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Garça contra decisão proferida pelo Colégio recursal da Comarca de Marília, nos autos do Processo nº 1004024-67.2022.8.26.0201, mediante a qual se teria afrontado a eficácia do que decidido no RE nº 855.178 (vinculado ao Tema nº 793 da Repercussão Geral) e no RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 793 da Repercussão Geral), bem como usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar trâmite ao recurso extraordinário.



    A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação prestacional de saúde, visando o fornecimento “[de] medicamento de elevado valor para tratamento de câncer de mama; medicamento este não contido na Relação Municipal de Medicamentos – Remume, e para o qual NÃO HÁ repasses da União, tampouco do Estado, para a dispensação pelo pequeno município de Garça.”



    Aduz que a autoridade reclamada não direcionou a obrigação de fornecer medicamento de alto custo conforme repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), incorrendo em inobservância do que restou fixado nos Temas nºs 793 e 1234 da Repercussão Geral, além de ter deixado de remeter o recurso extraordinário interposto na origem, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.



    No ponto, argumenta que



    “a responsabilidade pelo financiamento de medicamentos ou tratamentos oncológicos compete à União, já que muitos destes medicamentos é de alto custo, e deixá-los a cargos de Municípios ou Estado pode onerar demasiadamente os seus orçamentos anuais, tanto que o Nat-Jus fez a seguinte observação:



    ‘Observa-se que o financiamento de medicamentos oncológicos não se dá por meio dos Componentes da Assistência Farmacêutica. O Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde não disponibilizam diretamente medicamentos contra o câncer. O fornecimento destes medicamentos ocorre por meio da sua inclusão nos procedimentos quimioterápicos registrados no subsistema APAC-SIA (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade do Sistema de Informação Ambulatorial) do SUS, devendo ser oferecidos pelos hospitais credenciados no SUS e habilitados em Oncologia, sendo ressarcidos pelo Ministério da Saúde conforme o código do procedimento registrado na APAC.’



    [...]



    Portanto, sendo a responsabilidade o Estado de São Paulo ou União, deveria o Judiciário direcionar a obrigação ao ente federativo responsável pela entrega, conforme os preceitos estabelecidos no Tema 793 ou conforme 1.234 deste STF, que prevê: ‘nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde.’”



    Conclui que, 



    “conforme jurisprudência do STF [...], não há dúvida ‘que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.’



    Ademais, diante do entendimento sumulado por este STF por meio da Sumula 727, a qual preceitua que o magistrado não pode obstaculizar o encaminhamento do agravo de instrumento para o STF, o Recurso Extraordinário sequer poderia ter sido obstruído. [...]



    E, assim, sendo, uma vez que o Reclamante NÃO ESTÁ enfrentando, em seu recurso extraordinário, a matéria posta em Repercussão Geral por esta C. Corte, mas sim está pleiteando que o Tribunal a quo respeite e aplique o entendimento pacificado nesta Suprema Corte quanto ao direcionamento da obrigação ao Ente que tem o ônus de suportá-la, no caso, o Estado de São Paulo, mister se faz a análise e julgamento desta Reclamação por Vossas Excelências, a fim de que a questão seja finalizada de acordo com o Vosso atual entendimento, no intuito de se preservar o erário municipal.”



    O Município de Graça requer que seja deferido pedido liminar para suspender o Processo nº 1004024-67.2022.8.26.0201 e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para



    “cassa[r] o Acórdão do C. Colégio Recursal do TJSP, por estar em desacordo com o entendimento sedimentado por esta Corte, pois que não deu efetivo cumprimento à Tese 793 quanto ao direcionamento da obrigação pela Autoridade Judicial ao Ente Público que detém as condições para tanto”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    A tese do Tema nº 793 da RG tem a seguinte redação:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 



    Essa tese foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, do qual extraio os seguintes esclarecimentos, consignados por Sua Excelência à guisa de conclusão:



    “[...]



    3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifo nosso)



    Sob a ótica do Tema nº 793 da RG, subsistiu o debate acerca da composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde pela União e o direcionamento do cumprimento das obrigações em conformidade com as regras de repartição de competências, razão pela qual foi reconhecida a repercussão geral do debate suscitado no RE nº 1.366.243, vinculado ao Tema nº 1234.



    No Tema nº 1234 da Repercussão Geral, não obstante o debate tenha se instaurado em representativo da controvérsia acerca da composição do polo passivo pela União, a tendência de objetivação da análise pelo STF do recurso veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006; e manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão) conduz à compreensão - já expressamente consignada pelo Min. Gilmar Mendes (Relator) ao proferir a decisão cautelar de suspensão nacional de processos em sede de recurso especial e extraordinário no RE 1.366.243 - no sentido de que



    "[se mostra] imprescindível aprofundar o conceito constitucional de solidariedade, municiando a Federação dos mecanismos, protocolos e fluxogramas necessários para assegurar o acesso efetivo da população a direito fundamental, sem desequilíbrio financeiro e desprogramação orçamentária. É disso que trata este Tema de Repercussão Geral.” (grifos nossos)



    A essa ordem cautelar, somou-se a tutela provisória incidental proferida no representativo da controvérsia do Tema nº 1234 da RG, igualmente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, pela qual foram traçadas as seguintes diretrizes referendadas pelo Plenário do STF:



    “5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução” (RE nº 1.366.243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/23)



    A Portaria nº 874/2013 do Ministério da Saúde, atualmente em vigor, instituiu a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, sendo o atendimento ao usuário do SUS realizado por meio de “redes de atenção regionalizadas e descentralizadas” (art. 5º II) e orientado pelo princípio do cuidado integral, incluindo o diagnóstico, o estadiamento e o tratamento de neoplasias malignas.



    O tratamento ao portador da enfermidade é prestado no SUS por hospitais habilitados como Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), bem como pelos Hospitais Gerais com Cirurgia Oncológica (Portaria nº 874/2013, art. 26, III, b).



    No tocante a medicamentos antineoplásicos dispensados na estrutura do SUS, cabe destacar que o Ministério da Saúde e as Secretarias estaduais e municipais de saúde não os fornecem diretamente; os fármacos são adquiridos pelas UNACON ou CACON, conforme esquema terapêutico adotado em cada unidade, observados, quando existentes, protocolos e diretrizes reconhecidas pelo Ministério da Saúde. 



    Em outras palavras, a unidade hospitalar habilitada como UNACON ou CACON é quem fornece diretamente a medicação ao usuário do SUS por si assistido, sendo ressarcida pelo Ministério da Saúde conforme tabela de procedimentos registrados no SUS, os quais não referem medicamentos, mas situações tumorais específicas, independentemente do esquema terapêutico adotado.



    A assistência à saúde por meio de UNACON ou CACON é previsto na norma de regência como “tratamento especializado de alta complexidade e densidade tecnológica para as pessoas com câncer” (Portaria nº 874/2013, art. 26, III).



    É de se observar, ainda, que o financiamento de medicamentos no SUS segue a lógica da complexidade do tratamento da doença, da garantia da integralidade do tratamento da doença por meio de linhas de cuidado e da manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS.



    Dessa óptica, a Constituição Federal, ao estabelecer a competência comum de “cuidar da saúde” (art. 23, inciso II) definiu uma responsabilidade estruturada em níveis de atuação consentâneos com as atribuições próprias da repartição federativa, elemento essencial à construção do modelo de atenção à saúde reformador nela propugnado. 



    Destaco, ainda, que o fármaco pleiteado por meio do Processo nº 1004024-67.2022.8.26.0201 (Ribociclibe) foi incorporado ao SUS por meio da Portaria SCTIE/MS nº 73, de 6 de Dezembro de 2021.



    Tratando-se, na origem, de demanda para fornecimento de medicamento em tratamento especializado de alta complexidade, cuja diretriz terapêutica é de responsabilidade do Ministério da Saúde e sob a responsabilidade financeira da União, entendo que o debate está compreendido na temática do Tema 1234 RG.



    Observo, ainda, que, no Processo nº 1004024-67.2022.8.26.0201, em referência nesta reclamação, a sentença foi prolatada dia 22 de maio de 2023, ou seja, após a parametrização definida no provimento liminar incidental proferido no RE n° 1.366.243. Significa dizer que o juízo de origem deveria ter observado a repartição de responsabilidades preconizada na estrutura do SUS, implicando em sua declinação de competência.



    Insta salientar que desde a origem o Município ora reclamante apontou a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, o que foi rejeitado em sentença e em acórdão. 



    Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a inclusão da União no polo passivo do Processo nº 1004024-67.2022.8.26.0201, bem como o envio dos autos à Justiça federal, ficando mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente (CPC, art. 64, § 4º).



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente